Tribunal: TJSP
Processo: 1003317-13.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Apelação – Ação de dissolução total de sociedade – Sentença que, acolhendo a renúncia à pretensão formulada pela requerente, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "c", do CPC – Insurgência do réu – Não acolhimento – Pretensão de anulação da sentença – Alegação de que o "decisum" deveria ter sido proferido em conjunto com a ação anulatória em apenso –

Ementa:
Apelação – Ação de dissolução total de sociedade – Sentença que, acolhendo a renúncia à pretensão formulada pela requerente, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "c", do CPC – Insurgência do réu – Não acolhimento – Pretensão de anulação da sentença – Alegação de que o "decisum" deveria ter sido proferido em conjunto com a ação anulatória em apenso – Rejeição – Considerando a renúncia ao direito formulada pela parte autora quanto à dissolução total da sociedade, não se vislumbra qualquer prejuízo ou nulidade à extinção da presente demanda e o julgamento da ação anulatória em separado – Renúncia ao direito a que se funda a ação que, ao contrário da desistência, constitui ato unilateral, que não depende de anuência da parte adversa, podendo ser pleiteada a qualquer tempo e grau de jurisdição – Juntada de procuração que confere ao patrono da parte autora poderes específicos para requerer a referida renúncia – Inexistência de pedido reconvencional no sentido de dissolver parcialmente a sociedade – Apenas houve, em contestação, resistência à pretensão autoral, que objetivava a dissolução total da sociedade – Alegação de intenção da autora em incorporar as atividades desempenhadas pela sociedade, em flagrante intento de concorrência desleal, além do mencionado abuso do poder de controle, que deve ser objeto de ação própria, considerando que a perda da "affectio societatis", por si só, não é suficiente para a exclusão do sócio – Sentença de extinção mantida – RECURSO IMPROVIDO.